Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734913-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0729947-54.2021.8.07.0001 – id 104165976), ajuizada por D.G.D.P.M., que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante autorize o fornecimento de bomba de infusão de insulina e o sensor de monitoramento, nos moldes da prescrição médica, no prazo de 5 dias corridos. Em suas razões, a recorrente aduz, em suma, que não restou demonstrado a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, porque a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e a legislação em vigor, já que o procedimento em questão não consta no rol taxativo da ANS. Sustenta que o material/órtese solicitado é expressamente excluído pela Lei n.o 9.656/1998, uma vez que não está relacionado a ato cirúrgico. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da plausibilidade da argumentação consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante o desequilíbrio contratual. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada. Preparo regular (id 30352376). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível desequilíbrio contratual. Por outro lado, considerando que o relatório médico de id 101384720 registrou o caráter de emergência/urgência do procedimento objeto da lide, resta patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC, sobretudo por se tratar da preservação da vida e/ou da integridade física de criança. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora